Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714202-20.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORLANDO JUNIO MARQUES DE OLIVEIRA, LEOSINA MARQUES MOREIRA APELADO: ORLEI ROFINO DE OLIVEIRA, MARIZETE RUFINO DE OLIVEIRA, VANDERLUCIA RUFINO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se Orlando Junio Marques de Oliveira e Leosina Marques Moreira para manifestarem-se sobre os documentos anexados por Orlei Rufino de Oliveira, Marizete Rufino de Oliveira e Vanderlúcia Rufino de Oliveira com as contrarrazões (id 76499817 a 76499820). O prazo para manifestação é de quinze (15) dias em conformidade com os arts. 10 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator